Tribunal: TJMT
Processo: 0002583-39.2009.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002583-39.2009.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MARIA NAIR SILVEIRA DE ARAUJO - CPF: 146.762.811-53 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO EFETIVADO APÓS A CITAÇÃO – VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 90, “CAPUT”, DO CPC - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA-PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o executado cumpre a obrigação objeto da execução somente após a propositura da medida executiva, é o caso de extinção da demanda com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Neste caso, a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios é informada pelo princípio da causalidade: se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, merece arcar com os ônus sucumbenciais.

Nos termos do artigo 90, “caput”, do CPC/2015, "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que
JULGOU
extinto o feito (Ação de Execução n. 2583-39.2009.8.11.0008 – Código n. 42593) proposta em desfavor de
MARIA NAIR SILVEIRA DE ARAÚJO
, em razão da satisfação da obrigação, com fulcro no art.924, inciso II do Código de Processo Civil. Ainda,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas.

Em síntese, o Apelante insurge-se contra a sentença, pugnando pelo reconhecimento da inexigibilidade das custas e honorários de sucumbência fixados em favor dos patronos da instituição financeira, ao argumento de que não deu causa à ação executiva, sendo que a parte Apelada (inadimplente), inclusive, apresentou Embargos à Execução.

Aponta, portanto, que é ilegítima a condenação do Apelante nas verbas de sucumbência, pois não foi ele o responsável pelo ajuizamento da execução, devendo, assim, a parte apelada ser condenada, à luz do princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está correta, ou não, a sentença que JULGOU extinto o feito executivo proposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.,
em face de
MARIA NAIR SILVEIRA DE ARAÚJO,
(Ação de Execução n. 2583-39.2009.8.11.0008 – Código n. 42593), em razão da satisfação da obrigação, com fulcro no art.924, inciso II do Código de Processo Civil. E, ainda, CONDENOU a parte executada ao pagamento das custas.

Pois bem. As alegações do Apelante merecem guarida.

Dos Honorários de Sucumbência

Como sabido, pelo princípio da causalidade, aquele que deu azo à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes.

Compulsando os autos, denota-se que o apelante foi o responsável pela propositura da ação, porquanto restou inadimplente, o que é incontroverso, tanto que houve a satisfação do débito pelo pagamento.

Assim, convém reconhecer que o Apelante/credor foi obrigado a propor a ação de execução, mostrando-se plausível a condenação da parte Executada/Apelada no que concerne ao ônus de sucumbência.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO POSTERIORMENTE À PROPOSITURA DA DEMANDADA. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. -
Havendo superveniente perda do interesse de agir, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da demanda
. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70077454031, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 30/05/2018)

No mesmo sentido estão os julgados deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE RECONSIDERADA - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA NA PARTE QUE FIXOU O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM FACE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Conforme precedente do STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.2 -
Pelo princípio da causalidade, o devedor fiduciário deve ser condenado no ônus da sucumbência, porque quitou a dívida somente depois de cumprido o mandado de busca e apreensão
. Decisão reconsiderada nessa parte. (Ag 22782/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO DA AÇÃO - ARTIGO 794, I DO CPC - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA E CESSÃO DE CRÉDITO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS PROPOSITURA DA EXECUÇÃO E EMBARGOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO CONFORME O § 4° DO ART. 20 DO CPC - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Se o executado cumpre a obrigação objeto da execução tão somente após a propositura da medida executiva, é o caso de extinção da demanda com base no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Neste caso, a condenação do executado ao pagamento de honorários e custas processuais é informada pelo princípio da causalidade: se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, merece arcar com os ônus sucumbenciais.
(Ap 52744/2010, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/08/2010, Publicado no DJE 14/09/2010)

Das custas processuais

No que se refere ao pagamento das custas processuais, também merece reparos a sentença.

Isso porque o artigo 90, “caput”, do CPC estabelece que, em caso de reconhecimento do pedido, as custas devem ser pagas por quem o reconheceu. No caso, houve o reconhecimento do pedido, eis que a dívida foi paga, após a citação.

Assim, perfeitamente aplicável o disposto no artigo 90, “caput” do CPC, pois houve o reconhecimento do pedido após a propositura da ação e da citação efetivada, em homenagem ao princípio da sucumbência e da causalidade, eis que a parte executada/apelada deu azo à ação de execução, ante ao inadimplemento.

Diz o artigo 90, “caput”, do CPC:

“Art. 90.

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido
, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu
”. (negritei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, a fim de
CONDENAR

a parte executada/apelada do pagamento de eventuais custas processuais pendentes, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020